Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733842-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONHECEU A PRIMEIRA DEMANDA DE MESMA NATUREZA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. LOGICIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INOCORRENTES. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFÍCIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS EM PLANO DE SAÚDE ÚNICO COM OS ATIVOS. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98 E RESP 1818487/SP. ABRANGÊNCIA TERITORIAL E TEMPORAL DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de demanda coletiva previamente ajuizada e conhecida pelo juízo atrai a competência para o julgamento das demais ações da mesma natureza, com objeto semelhante, consoante interpretação do RE 1.101.934 – SP (Tema 1.075), submetido à repercussão geral. 2. A peticao inicial que expoe com clareza a correlacao logica entre pedido e a causa de pedir nao e inepta. Esse vicio especifico e reservado as hipóteses elencadas no art. 330, §1o, CPC. 3. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 4. Nesse passo, à luz do artigo 8o, III, da CF, o sindicado possui legitimidade, na condição de substituto processual extraordinário, para ajuizar demanda coletiva em favor de aposentados egressos da Nossa Caixa e ligados ao Banco do Brasil, e para discutir matéria relativa a plano de saúde, cuja condição de beneficiário só foi alcançada em razão do antigo vínculo profissional envolvendo as partes. 5. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o Sindicato tem legitimidade extraordinaria ampla para representar em juízo,os interesses individuais ou coletivos dos integrantes da respectiva categoria de classe, independente de autorização dos substituídos. 6. O interesse de agir é definido a partir da utilidade, necessidade do processo e adequação da via eleita. É preciso que o meio escolhido seja hábil para o exercício da pretensão e a composição da lide. 7. A ação coletiva é a via adequada para o sindicado buscar, em nome dos seus substituídos, funcionários aposentados egressos da Nossa Caixa e vinculados ao Banco do Brasil, direitos concernentes a plano de saúde, advindos da Lei n. 9.656/1998 e conforme a jurisprudência. Eventuais particularidades de cada caso são incapazes de retirar o caráter homogêneo do direito pleiteado. 8. De igual modo, a reabertura ou mesmo a criação de nova modalidade de plano nos moldes do anterior não gera a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da pretensão de inserção dos bancários provenientes da Nossa Caixa e ligados ao Banco do Brasil no mesmo plano de saúde utilizado por seus colegas em atividade, consoante disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998. 9. As relações dos ex-bancários egressos da Nossa Caixa com a Economus, especificamente com relação ao plano de saúde, são de trato sucessivo, ou seja, elas se renovam em prestações singulares e consecutivas ao longo do tempo, de modo que fica afastada a prescrição do fundo de direito. 10. Aos aposentados egressos da Nossa Caixa, vinculados ao Banco do Brasil e que atendam aos requisitos legais, têm o direito de serem incluídos em plano de saúde único, o mesmo dos empregados da ativa, especificamente ao plano PLUS (I e II) oferecido pela Economus, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, conforme a tese fixada no REsp 1818487/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 11. Reconhecido por sentença o direito dos aposentados de serem mantidos ou elegíveis a plano de saúde único e desde que atendidas as condições legais, seus efeitos se estendem a todos os trabalhadores em inatividade e provenientes da Nossa Caixa ligados ao Banco do Brasil. Mostra-se de todo irrelevante a data de rompimento do vínculo laboral. O mesmo raciocínio se aplica aos limites territoriais, porquanto os efeitos da sentença na ação coletiva atingem a todos os substituídos que atenderem os requisitos legais, ou seja, não se limitam aos filiados à época do ajuizamento da demanda, nem tampouco estão adstritos aos limites territoriais do juízo (EREsp n. 1.770.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020). 12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do mesmo diploma legal, aduzindo a competência de uma das varas cíveis de São Paulo, sede da ora recorrente, para o julgamento da causa; c) artigos 18, 927, inciso III e 947, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato; d) artigos 524 da CLT e 320 do CPC, afirmando a ausência de autorização expressa dos substituídos, incluindo a ata com a identificação dos supostos sindicalizados que deliberaram a respeito, devidamente acompanhada da lista de associados representados, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito; e) artigo 485, inciso VI, do CPC, defendendo a inadequação da via eleita, pois inexiste homogeneidade entre os supostos interesses ou direitos dos substituídos pela Federação na presente demanda, visto que cada um dos beneficiários possui uma realidade que lhe é singular; f) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, requerendo seja reconhecida a prescrição trienal estabelecida pelo STJ no REsp 1.360.969/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos ou, subsidiariamente, de aplicação do prazo prescricional decenal, devendo ser excluídos desta demanda os beneficiários que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos no período considerado prescrito; g) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, articulando sobre a não aplicação da legislação consumerista ao caso em comento; h) artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que apenas aqueles que se enquadrarem nos requisitos regulamentares poderiam ser reincluídos no plano PLUS, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que todos que já estiveram usufruindo do PLUS durante a vigência do contrato de trabalho e tinham plena ciência de que, após desligados, seriam migrados de plano de saúde, exceto, aqueles que se enquadrassem no rol de titulares previsto no regulamento que aderiram espontaneamente sem qualquer reclamação quanto às regras. Conclui inexistir direito que fundamente a pretensão da recorrente de manter os aposentados nos planos PLUS. Destaca, ainda, a necessidade de serem respeitados os seguintes marcos temporais: que somente sejam alcançados pela decisão os beneficiários que tiveram seus contratos rescindidos entre 01/01/2021 até 19/03/2021; que os ex-empregados observem os prazos de contribuição previstos no parágrafo primeiro e caput do artigo 31 da Lei no. 9.656/98, sendo vedada a manutenção ou o reingresso daqueles que já cumpriram o prazo de sua respectiva proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 189 e 205, ambos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030